Tribunal: STF
Processo: Pet 10045
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO TRIBUNAL A QUO. 



INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO EQUIVOCADA DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REENCAMINHAMENTO DO FEITO A ESTA SUPREMA CORTE PARA A DEVIDA APRECIAÇÃO DO AGRAVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA PRESENTE PETIÇÃO.



    DECISÃO: A União se insurge contra a determinação desta Presidência de encaminhamento dos autos do ARE 1.354.275 à origem sob o entendimento de que não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral. 



    Requer, ao final, que se determine o retorno dos autos do ARE 1.354.275 à Presidência do STF, para o seu devido processamento.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifica-se que, in casu, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário da União, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, primeira e segunda partes, do Código de Processo Civil, em relação à alegada violação ao artigo 97 da Constituição da República, aplicando a sistemática da repercussão geral (Temas 810). Demais disso, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário da União em relação à violação constitucional aos artigos 37, inc. XIII, 129, §4º, da CRFB consubstanciada no argumento de que o Poder Judiciário teria conferido direito a licença prêmio, abono pecuniário de férias e diárias, sem amparo legal, mas unicamente com fundamento na isonomia, bem como quanto à alegação de inexistência de isonomia entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. 



    A União, então, interpôs agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, apenas em face do trecho não abarcado pelo tema de repercussão geral. 



    Constata-se, assim, a ocorrência de flagrante equívoco desta Presidência, na medida em que faz-se necessário o processamento do agravo interposto pela União com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.



    Ex positis, com fundamento nos artigos 13, inciso V, alínea c, e 21, inciso I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente PETIÇÃO, para DETERMINAR o RETORNO dos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.354.275 à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para a sua apreciação.



    PROVIDENCIE a Secretaria desta Corte a devida COMUNICAÇÃO desta DECISÃO ao egrégio TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO e a sua posterior juntada aos autos do ARE 1.354.275. 



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de março de 2.022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente